Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 54F DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL E DO CONTRATO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados por consumidores em ação redibitória cumulada com rescisão contratual, restituição de valores e danos morais.
2.Consumidores adquiriram veículo usado em agência, mediante pagamento de entrada e financiamento acessório firmado no mesmo estabelecimento.
3. Veículo apresentou vício de funcionamento (vazamento de óleo), não sanado no prazo legal. A revendedora reteve o bem e não entregou o DUT.
4.Sentença anulou o contrato de compra e venda, determinou devolução do veículo, a anulação do financiamento coligado e a restituição recíproca dos valores entre consumidores, vendedora e instituição financeira, além da distribuição proporcional da sucumbência.
5.O recorrente alegou ilegitimidade passiva, inexistência de coligação contratual, autonomia do financiamento, exigibilidade integral da dívida, ausência de danos materiais e, subsidiariamente, pleiteou regressividade integral contra a vendedora e alteração dos critérios de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para compor o polo passivo; e (ii) estabelecer se é possível rescindir o contrato de crédito em razão da nulidade do contrato principal coligado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7.A instituição financeira é parte legítima, pois a prova demonstra a formação do financiamento dentro do estabelecimento da vendedora, com participação direta desta na preparação e conclusão do crédito, havendo repasse automático do valor ao fornecedor. O contrato se enquadra nos incisos I e II do art. 54F do CDC.
8. O art. 54F do CDC prevê a coligação obrigatória entre o contrato principal de fornecimento e o contrato de crédito acessório, determinando que a invalidade do principal implica, de pleno direito, a invalidade do contrato de crédito, assegurado o direito de regresso da instituição financeira contra o fornecedor.
9. A jurisprudência distingue o banco varejista do banco vinculado à montadora, mas, após a Lei 14.181/2021, é firme no sentido de que a existência de coligação legal autoriza a resolução do contrato de crédito sem imputação de responsabilidade pelo vício ao financiador, apenas aplicandose os efeitos obrigatórios da interdependência contratual.
10.O conjunto probatório comprova vício redibitório no veículo: persistência de vazamento de óleo, não reparação no prazo legal e retenção do bem pela vendedora. A ausência de entrega do DUT reforça a impropriedade do produto.
11.Reconhecida a nulidade do contrato principal, impõese a resolução do financiamento coligado, com retorno das partes ao estado anterior: consumidores devolvem o veículo; vendedora devolve entrada e valores acordados; instituição financeira restitui parcelas pagas; e a vendedora reembolsa o valor financiado à instituição financeira, conforme previsto no art. 54F, §4o, do CDC.
12.Critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença seguem a Lei no 14.905/2024: correção pelo IPCA e juros legais calculados pela Selic deduzida do IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.
13. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a sucumbência parcial e não equivalente, sendo proporcional aos ganhos e perdas de cada parte, com suspensão da exigibilidade dos honorários em favor dos consumidores beneficiários da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento
“1. A instituição financeira que oferta crédito no estabelecimento do fornecedor com participação deste na preparação e conclusão do financiamento integra a relação contratual coligada prevista no art. 54F do CDC. 2. Reconhecida a invalidade do contrato principal por vício redibitório, impõese, de pleno direito, a resolução do contrato de crédito acessório, com restituição recíproca e direito de regresso do financiador contra o fornecedor.”
Dispositivos legais relevantes citados
15. CDC: arts. 18 e 54F.
16. CC: arts. 389 (parágrafo único), 406 (§1o), 233, 441, 884.
17. CPC: arts. 85 (§11), 86.
Jurisprudência relevante citada
18. Acórdão 2089350, 074705730.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, DJe 25/02/2026.
19. Acórdão 2046879, 071262255.2024.8.07.0003, 6a Turma Cível, DJe 29/09/2025.